Tribunal: STF
Processo: ARE 1460109
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': 



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno.  



    Passo à análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 145, § 1º e 150, IV, ambos da CF/88. Sustenta que “a decisão, em que pese ter declarado o direito a exclusão do tributo estadual (ICMS) da base de cálculo das contribuições federais (PIS e COFINS), negou o pedido de repetição dos valores pagos a maior no passado”.



    O Tribunal de origem decidiu por reformar a sentença e “JULGAR PROCEDENTE, em parte, o pedido para, a partir do trânsito em julgado desta decisão, eximir a autora da inclusão do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS”.



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº RE 1.452.421 (Tema nº 1.279), reconheceu a existência da repercussão geral para a controvérsia acerca da “Correta interpretação da modulação de efeitos definida por esta Suprema Corte ao julgamento dos Embargos de Declaração no RE 574.706/PR, Tema 69 da repercussão geral”. 



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



''Ministro' 'LUÍS ROBERTO BARROSO' 



''Presidente' 



Documento assinado digitalmente